Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-15.2021.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006886-15.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA MARTINS FRANCO - CPF: 058.911.521-93 (EMBARGANTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Contrato Educacional. Financiamento Estudantil (FIES). Bolsa Empresarial. Dano Moral. Ausência de Omissão. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, reconheceu o pagamento de 96% (noventa e seis por cento) das mensalidades do período de fevereiro a dezembro de 2019, remanescendo débito de 4% (quatro por cento) a ser apurado em liquidação de sentença.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de concessão de bolsa empresarial de 10% (dez por cento) e seu impacto no saldo devedor; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de indenização por danos morais, especialmente sob a tese do dano
in re ipsa
.

III.
Razões de Decidir

3.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente a alegação relativa à bolsa empresarial, tendo reconhecido que o único desconto comprovado nos autos foi o oriundo do FIES (96%), sendo o restante (4%) de responsabilidade da aluna. A inexistência de prova documental da concessão e incidência da bolsa sobre esse saldo impede sua consideração.

4.

Quanto aos danos morais, o acórdão afastou a configuração de má-fé processual e, implicitamente, a tese de dano
in re ipsa
, por reconhecer a legitimidade da cobrança do saldo remanescente contratualmente previsto, inexistindo conduta abusiva ou vexatória a justificar indenização.

5.

Fatos supervenientes ao julgamento colegiado, como a alegada continuidade das cobranças, não são passíveis de análise em sede de embargos de declaração, uma vez que o acórdão ainda não transitou em julgado e o instrumento possui natureza exclusivamente integrativa.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de menção expressa à "bolsa empresarial" não caracteriza omissão quando os fundamentos do acórdão demonstram que apenas o desconto do FIES foi comprovado documentalmente. 2. A cobrança fundada em cláusula contratual legítima não configura dano moral
in re ipsa
, afastando o dever de indenizar. 3. Fatos supervenientes à decisão colegiada não podem ser analisados por meio de embargos de declaração.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006886-15.2021.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Vanessa da Silva Martins Campos
em virtude do acórdão desta Colenda Câmara que, por unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Embargante e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, reformou a sentença de primeiro grau e reconheceu o pagamento de 96% (noventa e seis por cento) das mensalidades relativas ao período de fevereiro a dezembro de 2019. Em decorrência, reduziu o valor devido pela Recorrente ao saldo remanescente de 4% (quatro por cento) das mensalidades, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência dos encargos contratados.

A Embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada, aduzindo, em síntese, que o acórdão deixou de considerar a existência de bolsa empresarial de 10% (dez por cento) que, somada ao financiamento do FIES, afasta a existência de qualquer débito remanescente.

Alega, ainda, que o julgado foi omisso na análise do pedido de indenização por dano moral sob a ótica do dano
in re ipsa
, especialmente diante da cobrança de valores já quitados.

Argumenta que mesmo após a prolação do acórdão, continuou a ser alvo de cobranças exorbitantes, inclusive no valor de R$ 213.193,10 (duzentos e treze mil, cento e noventa e três reais e dez centavos), o que agrava a lesão moral experimentada.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no ID.

279015360.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025